Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Processo civil. Inobservância do procedimento legal. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Prejuízo evidente. Reconhecida de ofício preliminar de error in procedendo. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência do pedido (ID 68330888). Nas razões recursais (ID 68330899), a autora reitera ter recebido telefonema de preposto da instituição financeira ré, com a oferta de portabilidade de dois empréstimos consignados mediante redução das parcelas. Alega que, além de não ter sido realizada a portabilidade, foi realizado novo empréstimo consignado (não solicitado e não consentido) no valor de R$ 957,48, a ser quitado em 18 parcelas de R$ 123,00. Aduz que a conta para recebimento de sua aposentadoria também foi alterada sem seu consentimento. Pede a nulidade do empréstimo não contratado e a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais (ID 68330899). Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68330903).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve suficiente informação e consentimento da consumidora nas operações bancárias realizadas pelo banco.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A autora, na inicial reduzida a termo no Núcleo de atendimento do Paranoá, alegou ter negociado por telefone com preposto do réu sobre a portabilidade de empréstimo consignado com redução de parcela, todavia, foi surpreendida com a não realização da portabilidade, mas sim de um empréstimo consignado no valor de R$ 957,48, além da alteração da conta em que recebe sua aposentadoria. O réu, em contestação, alegou a regularidade da contratação de “CRÉDITO PESSOAL COM PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA”, apresentando, para tanto, o contrato entre as partes realizado por “biometria facial” (ID 68330878 e 68330879). O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a autora não comprovou minimamente suas alegações, notadamente a suposta devolução do valor recebido a título de empréstimo.
6. No caso, verifica-se ser a autora pessoa hipervulnerável, que ajuizou a ação sem advogado ou defensor público para auxiliá-la a apresentar os documentos necessários para comprovação de suas alegações. Além disso, tratando-se de alegação de vício de consentimento da autora, cabia ao banco comprovar ter efetivamente ofertado empréstimo consignado, assim como a alteração da conta corrente recebedora da aposentadoria, o que poderia ser feito mediante a apresentação da gravação do telefonema/videochamada por meio do qual realizada a contratação. O contrato juntado pelo banco em que consta assinatura por biometria facial, mediante foto enviada pela autora (ID 68330879), não basta para comprovar que a consumidora tinha ciência do conteúdo do contrato de empréstimo em vez de portabilidade, notadamente, por se tratar de pessoa hipervulnerável.
7. Sucede, ainda que não consta específica intimação da parte consumidora a se manifestar sobre a tese defensiva de que ela tinha ciência do contrato celebrado, bem como para apresentar comprovante de devolução do valor do empréstimo que alega ter devolvido.
8. Apesar dos interesses antagônicos das partes, a sistemática processual civil invoca o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). E, nessa linha convém oportunizar os esclarecimentos necessários por meio do contraditório com a intimação do requerente ou a designação de audiência de instrução e julgamento à elucidação dos fatos, bem como a intimação da parte ré para apresentar a gravação dos áudios da contratação entre as partes, que comprovaria, de forma inequívoca, a respeito do consentimento informado. Especialmente, em se tratando de pessoa hipervulnerável e sem assistência de advogado, à luz do art. 9o, § 1o, da Lei 9.099/95.
10. Evidente, portanto o prejuízo processual, a impor a declaração de nulidade do processo a partir da instrução, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência.
IV. Dispositivo
11. Suscitada de ofício preliminar de nulidade por error in procedendo. Sentença anulada. Determinada a devolução dos autos ao Juízo de origem, para aferição acerca da necessidade de determinar a específica
intimação do requerente para oferecimento de réplica, de realização de audiência de instrução e julgamento e/ou complementação probatória. Prejudicado o recurso do consumidor. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 2o, 3o e 6o, III; CPC, Arts. 139, VI, 373, I, do CPC, Lei no 9.099/95, ART. 13, § 1o

Jurisprudência relevante citada: n/a.